Tribunal: STF
Processo: RE 471127
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-04-18
Data de publicação: 2006-04-18

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. GRATIFICAÇÃO. CRITÉRIO
PARA INCLUSÃO NOS PROVENTOS. LEI 10.404/2002. MATÉRIA
INFRACONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
1. O Tribunal a quo, ao apreciar o critério
 de pontuação aferido para inclusão da Gratificação de Desempenho de
 Atividade Técnico-Administrativa  (GDATA) aos inativos, adotou a
regra de transição prevista no art. 7º da Lei 10.404/2002.
2. Para
se concluir contrariamente à Corte de origem, necessária a
interpretação da legislação infraconstitucional, o que não tem lugar
 na via extraordinária. Eventual ofensa à Constituição seria
indireta ou reflexa.
3. Não houve declaração de
inconstitucionalidade de lei ou ato normativo pelo plenário ou órgão
 especial do Tribunal, nos termos do art. 97 da CF/88, pressuposto
que não se verificou na espécie. Inadmissibilidade do extraordinário
 pela alínea b do permissivo constitucional.
 4. Agravo regimental
improvido.